Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-11.2013.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000473-11.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (APELADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (APELADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (APELADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (APELADO), RSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.051.838/0001-28 (APELANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0004-19 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0004-19 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (APELANTE), MILENIA AGROCIÊNCIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ADAMA BRASIL S/A E NÃO CONHECIDO O RECURSO DE CLENI MARIA PANNEBECKER E OUTROS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDE SOCIAL –
FACEBOOK
– PUBLICAÇÃO DE COMENTÁRIOS, EM TESE, CALUNIADOR – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO – APLICABILIDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DA 1a APELANTE CONHECIDO E

PROVIDO
–
RECURSO DA 2a APELANTE NÃO CONHECIDO.

De acordo com a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

Embora a desistência seja uma faculdade conferida ao autor, inolvidável que, se ela ocorre depois da citação, aquele responde não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por ADAMA BRASIL S.A. e CLENI MARIA PANNEBECKER e OUTROS, contra sentença exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro , Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 473-11.2013.8.11.0046,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na exordial e da Reconvenção pela Reconvinte, ora 1a Apelante.

Por fim, diante da sucumbência recíproca,
condenou as partes
nas custas e despesas processuais que deverão ser rateadas e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa (R$300.000,00 - trezentos mil reais), devidos aos causídicos da parte contrária pelas partes, nos termos do art. 85, §2o, art.86 do CPC.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

A 1a Apelante ADAMA BRASIL S.A.
, aduz que:

- diferentemente do que o MM. Juízo
a quo
entendeu, os Autores\2a Apelantes não exercerem meramente seus direitos a liberdade de expressão, mas sim, extrapolaram, na medida que denegriram sua imagem e a honra objetiva;

- os Autores\2a Apelantes se utilizaram da rede social “Facebook”, para desacreditar publicamente o produto HOROS, sequer se deram ao trabalho de fazer prova de suas alegações, ajuizando a competente Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas na época correta e, mesmo depois de já terem ajuizado ação indenizatória, fizeram falsas afirmações perante a rede social mais acessada no mundo;

- os próprios Autores\2a Apelantes juntaram acordo firmado com a corré Serra Agrícola, em que confessam que houve um problema de adulteração do fungicida produto por parte daquele.

Desse modo, requer o provimento do seu Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida em sede de Reconvenção, a fim de condenar os Autores\2a Apelantes ao pagamento de danos morais a serem arbitrados por este e. Tribunal.

Os 2a Apelantes CLENI MARIA PANNEBECKER e Outros
, aduzem que:

- a fim de dar encerramento a lide, celebraram acordo com a empresa SERRA AGRÍCOLA RSP, que por sua vez foi devidamente homologada em 10/08/2018;

- a empresa RSP AGROPECUARIA LTDA confessou na minuta do acordo, que foram entregues produtos adulterados e/ou falsos, a qual Autores\2a Apelantes a perder praticamente toda lavoura;

- tiveram prejuízo incalculável da empresa RSP AGROPECUARIA LTDA, representante legal da empresa Adama do Brasil S.A, pois aquela reconheceu na minuta do acordo, que entregou produtos falsos e adulterados.

Desse modo, requerem a reforma da sentença, para que seja excluída da condenação honorária, bem como, que a Rés SERRA AGRÍCOLA e ADAMA BRASIL S.A, sejam condenadas a pagarem honorários sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões no id. 63380170 - Pág. 1.Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Do Recurso da 1a Apelante ADAMA BRASIL S.A.

A irresignação merece acolhida.

O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, um prejuízo sofrido, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (arts. 186 e 927, do Código Civil).

A possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que é considerado como aquela conduta que viola o direito de alguém e causa a este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. Em qualquer hipótese, porém, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, dos danos sofridos e do nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano suportado.

Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

Na etiologia da responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista, porque sem eles não se configura: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória. (Responsabilidade Civil, ed. Forense, 1a ed., 1989. p. 83).

Ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais, a pessoa jurídica somente pode sofrer o dano moral quando a conduta antijurídica praticada é capaz de lesar o bom nome da empresa e a sua reputação perante o mercado em que atua (honra objetiva).

Sobre o tema, nos ensina Sílvio de Salvo Venosa:

em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta.
De qualquer forma, a reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente por parte dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que são exclusivos do Homem
. Não são, entretanto, somente dor e sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica" (Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas 2003 - p. 203).

Sérgio Cavalieri também nos ensina:

Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito
. Modernamente, fala-se em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio em que exerce sua atividade ("Programa de Responsabilidade Civil", 9a. ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 102).

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a existência do dano moral às pessoas jurídicas, como se verifica do teor da Súmula 227:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

No caso, os Autores se utilizaram da rede social “Facebook”, para desacreditar publicamente o produto HOROS, sem sequer se darem ao trabalho de fazer prova de suas alegações e, mesmo depois de já ter ajuizado ação indenizatória, fizeram falsas afirmações perante a rede social., confira-se:

Dessa exposição, constata-se dois direitos fundamentais evidentes no presente caso. De um lado, o direito à liberdade de expressão dos Autores e de outro, o direito à imagem e honra objetiva da Ré. Assim, é necessário aplicar o princípio da proporcionalidade no caso concreto para se chegar a conclusão de que as postagens nas redes sociais ultrapassam e muito a sua mera opinião, pois imputou a empresa a fabricação de produto ineficaz e adulterado, o que prejudicou sua imagem perante as redes sociais e seus clientes.

Dessa forma, restou demonstrado que os Autores agiram contra a imagem da empresa de forma deliberada, pois o teor das postagens, por si só, já configura demasiado dano, imputando péssima qualidade do produto comercializado pela empresa.

Além disso, restou provado nos autos, que a empresa que comercializou o fungicida fabricado pela 1a Recorrente, Serra Agrícola - RSP Agropecuária Ltda, em acordo homologado de id. 63380116 - Pág. 1/9,
vendeu o produto adulterado
, confira-se:

Assim, por mais que se entenda que os Autores realizaram os comentários apenas em sua página pessoal, dirigindo-se assim a um número restrito de pessoas, fica evidente, que além da Recorrente não ter culpa alguma sobre o vício do produto, tais ilações detém certa gravidade, capaz de prejudicar a imagem da empresa recorrente.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do Apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Do Recurso dos 2a Apelante Cleni Maria Pannebecker e Outros.

Tenho que o recurso dos Apelantes não comporta conhecimento, por falta de interesse recursal.

Explico.

Nos autos no 817-22.2015.811-0057, em que Odelcio Artur Pannebecker, Espólio de Odelcio Pannebecker e Flaviane Ramalho dos Santos moveu contra RSP Agropecuária Ltda, as parte entabularam acordo (id. 63380119 - Pág. 3), onde as cláusulas 6, 7 e 19 restou estipulado o seguinte:

Já nos presentes autos, os Autores Cleni Maria Pannebecker, Odelcio Artur Pannebecker e Flaviane Ramalho Pannebecker entabularam acordo com a empresa Serra Agrícola RSP Agropecuária Ltda (revendedora do fungicida), id. 63380116 - Pág. 9, onde constaram os seguintes pedidos:

Salienta-se que a empresa MILENIA é a atual Adama do Brasil S.A.

O referido acordo foi homologado no id. 63380140 - Pág. 2.

Dessa feita, entendo que se operou em desfavor da parte autora a preclusão lógica.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber:

(...)

b) Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503).

(...)

Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível.

Sobre a Preclusão Lógica leciona Fredie Didier Jr.:

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se 'da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior.
(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Editora Jus Podivim, 7a edição, Salvador, 2007, p. 252).

Desse modo, tendo a própria parte autora se manifestado expressamente, querendo o levantamento da quantia remanescente, sem qualquer óbice do ora agravado, a sua nova pretensão representa a máxima "
venire contra factum proprium
", sendo que é vedado às partes praticar condutas contraditórias.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. no 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. no 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

Portanto, como os Autores requereram a extinção\desistência do feito, descabida a pretensão recursal.

O pedido de desistência da ação foi realizado após a citação da parte ré.

A desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas. Isso porque o pedido de isenção do pagamento encontra óbice na literalidade da norma do art. 90 do CPC. Veja-se:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A propósito do tema, colaciono arestos do Tribunal Gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS.
1. Na forma do art. 90 do CPC, homologada a desistência em sentença, os honorários e as despesas processuais são devidos pela parte desistente
. Todavia, na hipótese de o pedido de desistência anteceder a citação do réu, não são devidos honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se perfectibilizado. Jurisprudência do STJ. 2. O indeferimento da gratuidade, com posterior pedido de desistência da ação e homologação pelo juízo antes da citação, não tem o condão de afastar a obrigação do pagamento das custas, o que decorre não apenas do que dispõe o art. 90 do CPC, como também do §2o do art. 9o da Lei no 14.634/14, que determina que a desistência em qualquer fase do processo não dispensa o pagamento da taxa. Jurisprudência dominante desta Corte. 3. Rendimento bruto mensal do autor/apelante superior a cinco salários mínimos. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça. Entendimento das Câmaras integrantes do 2o Grupo Cível desta Corte. 4(...). APELO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, No 70078922739, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 29-11-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE
. A homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das despesas processuais. Incidência da regra do artigo 90 do CPC/15. APELO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, No 70081642233, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-06-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO [...] PAGAMENTO DAS CUSTAS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ART. 90 DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. A extinção da ação requerida pela parte autora não enseja o enfrentamento do mérito da pretensão. Vale destacar que a autora movimentou a máquina judiciária, gerando despesas ao Estado, fazendo, incidir, assim, o fato gerador do seu recolhimento. Nestas circunstâncias, incidente a regra do artigo 90 do CPC/15, cabendo a autora suportar as custas processuais. Precedentes do STJ e desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível No 70079082343, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 13/12/2018)

Inclusive, está c. Câmara já se posicionou no passado recente:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré. Se, no curso do processo e depois de citado os réu, vem a ser indeferida a concessão da Assistência Judiciária requerida pelo autor e ordenada a sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência. Em obediência ao princípio da causalidade, entendo que devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação . Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.”
(N.U 0015417-33.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 04/10/2017)

Vale destacar que a parte autora movimentou a máquina judiciária, gerando despesas processuais e se privilegiando da citação do réu, fazendo, incidir, assim, o fato gerador do seu recolhimento. Nestas circunstâncias, incidirá a regra do artigo 90 do CPC, cabendo a autora suportar as custas processuais.

É o que basta para o não conhecimento do recurso tendo em vista que, do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, efetivamente, desistiu da lide após a devida angularização processual.

Ante o exposto, conheço do recurso da 1a Apelante ADAMA BRASIL S.A., e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar os Autores\2a Apelante Cleni Maria Pannebecker e Outros, ao pagamento de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Não CONHEÇO
do recurso da 2a Apelante Cleni Maria Pannebecker e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021